Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INTERESSE PROCESSUAL DO ENTE FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA FAZENDÁRIA DESSA UNIDADE FEDERADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que teria reconhecido a incompetência absoluta do juízo cível distrital, e ato contínuo, ao exame da questão de mérito para declarar a incompatibilidade da questão no 31 do certame (Concurso de Técnico Judiciário do TJRJ) com a matéria de direito constitucional disposta no edital, de sorte a ser atribuída a pontuação respectiva e nova nota na listagem dos candidatos.
2. A questão tratada no presente recurso possui correspondência com a matéria analisada no agravo interno interposto pelo Cebraspe contra a decisão monocrática desta Relatoria que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação em petição autônoma n.o 0731002-38.2024.8.07.0000, o que subsidia o julgamento conjunto desses processos (CPC, art. 55, § 3o).
3. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria prestado concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; (ii) o Estado do Rio de Janeiro foi incluído no polo passivo da demanda.
4. As decisões anteriores. Decisão monocrática desta Relatoria na “Petição Cível” no 0731002-38.2024.8.07.0000 da parte autora/apelante teria restabelecido os efeitos da antecipação de tutela, então revogados em sentença. No curso do processo, a parte ré (ora apelada) teria interposto agravo de instrumento no 0704964-86.2024.8.07.0000 (acórdão no 1867120) com o intuito de suspender os efeitos da tutela de urgência recursal.
II. Questões em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se (i) persiste (ou não) a competência do e. Juízo da 15a Varia Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para processar e julgar a demanda; (ii) a questão no 31 da prova objetiva é (ou não) compatível com a matéria de direito constitucional disposta no edital do aludido certame.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ delegou para o Cebraspe (sediado em Brasília-DF) a atribuição para a elaboração, aplicação, correção das provas e análise de recursos dos candidatos para provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ, circunstância que demonstra o interesse processual do Estado do Rio de Janeiro/RJ para necessariamente compor a presente relação processual (pertinência subjetiva).
7. Não mais se sustenta a precedente concepção jurídica ao tempo do exame da medida liminar em agravo de instrumento de que o foro de domicílio do Cebraspe (Brasília-DF) seria o competente para o processamento e julgamento da lide.
8. É necessária a inclusão do Estado do Rio de Janeiro/RJ no polo passivo da demanda (reflexos jurídicos e econômicos à unidade federada), seja a pedido do Procurador Geral do Estado do Rio de Janeiro/RJ (fator determinante), seja em decorrência da posse, em caráter precário, da parte apelante no aludido cargo (fato novo superveniente) a demandar atos administrativos da respectiva autoridade administrativa, inclusive a eventual exoneração, tudo, a indicar a aplicação da Lei de Organização Judiciária desse Estado.
9. Desconstituída a sentença (“error in procedendo”). Reconhecida a competência absoluta da Vara Fazendária do Estado do Rio de Janeiro/RJ, com remessa dos autos à Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, sem embargo da manutenção dos efeitos das decisões anteriores (antecipação de tutela), até que outra seja proferida, se for o caso, pelo e. Juízo competente (CPC, art. 64, §§ 3o e 4o). No ponto, sentença parcialmente reformada.
10. Prejudicado o exame da tese recursal de mérito.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente provida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o e 64, §§ 3o e 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ: AgRg no REsp n. 1.464.078/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.10.2015, DJe de 18.11.2015; TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão n.o 1639250, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 30.11.2022; Sexta Turma Cível, 0729385-48.2021.8.07.0000, Relator Des. Esdras Neves, DJE: 10.12.2021; Sétima Turma Cível, acórdão no 1814263, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe: 04.03.2024; TJRJ, Vigésima Quarta Câmara Cível Consumidor, APL: 00345191320168190203 Rio de Janeiro Jacarepaguá Regional 1 Vara Cível, Relator: Andrea Fortuna Teixeira, Data de Julgamento: 04.09.2017, Data de Publicação: 06.09.2017.